Tribunal: TJDFT
Processo: 0721256-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721256-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GOMES DE MELO PINTO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RENATO GOMES DE MELO PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 129277683), que, nos autos do mandado de segurança com pedido de tutela de urgência manejado pelo agravante em face do COMANDANTE GERAL DO CBMDF e do DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o provimento provisório vindicado na exordial. Por não ter havido substanciais alterações no quadro fático narrado na petição inicial do mandado de segurança, aproveito o relatório lançado na decisão recorrida acerca da presente controvérsia: “II – RENATO GOMES DE MELO PINTO pede liminar em mandado de segurança para que seja determinado o ingresso do impetrante no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM, Turma 2/2022. Segundo o exposto na inicial, foi aberto processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM – Turma 02/2022, por meio dos Editais 47 e 48/2022. Afirma que os editais foram lançados mesmo com ação civil pública em curso, na qual foi deferida liminar reconhecendo ilegalidades no certame anterior. Aduz que os novos editais trazem os mesmos vícios dos Editais 16 e 17/2022. Afirma que o Edital 48/2022 contraria a lei de regência, ferindo o princípio da legalidade. Diz que os requisitos previstos em lei indicam a possibilidade de todos os sargentos participarem do processo seletivo; o edital, contudo, limita a participação apenas aos subtenentes. Observa que não foi aplicada prova aos candidatos para apurar o mérito intelectual. Tentou realizar sua inscrição, a qual foi indeferida. Aduz que o ingresso no quadro de oficiais deve se dar por critério de antiguidade e merecimento, sendo metade das vagas para cada um. Aponta que o TCDF extrapolou sua competência e conferiu interpretação contrária à Lei 12086/2009. Diz que a PMDF adota postura distinta, aplicando perfeitamente as regras da Lei 12086/2009. Argumenta que o edital fere a razoabilidade e proporcionalidade.” Diante da não concessão da tutela de urgência postulada no writ na origem, o autor, ora recorrente, remete a esta Instância recursal a apreciação da demanda, frisando a urgência da medida liminar requerida, eis que o curso (CPO turma 2) já iniciou em 24/06/2022, de acordo com a previsão do Edital 48/2022 CBMDF. Assevera o preenchimento dos requisitos para a concessão do provimento antecipatório almejado, de modo a reverter o entendimento assimilado pelo Juízo a quo, destacando também que “(...) o simples fato do impetrante cursar não traz prejuizo para a Administração Pública nem ao Erário, frisa-se, é somente um curso de carreira.” Destaca ainda que há decisões de outros Juízos em situações similares a esta debatida nestes autos, as quais foram favoráveis à pretensão mandamental almejada, “(...) purgando-se pela justa apreciação do pedido liminar frente ao prejuízo que já se instaurou e deve respeitosamente ser revisto.” Menciona haver decisão proferida no bojo da ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em desfavor do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Proc. no 0704128-30.2022.8.07.0018), na qual foi deferida, em parte, a tutela provisória de urgência. Alega, outrossim, interpretação indevida do art. 79 da Lei no 12.086/09 e a possibilidade de que os praças que preencham os requisitos possam participar de processo seletivo em questão. Aponta equivocada interpretação do art. 61 da Lei no 7.479/86 em relação à progressão de carreira, quadros de acesso e a ausência de provas para o merecimento intelectual – distinção entre quadro de oficiais e praças. Verbera outros argumentos em alicerce da tese aventada. Tece argumentos acerca da necessidade do deferimento da tutela de urgência vindicada, referindo-se também às consequências de sua não concessão. No mérito, requer a respectiva o provimento desta pretensão reformatória com a confirmação da tutela antecipada requestada. É o breve relatório necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 36764593), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear pleito dessa natureza na extensão do pedido contido nesta pretensão reformatória. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo recorrente. Primeiro porque o art. 79 da Lei no 12.086/2009 assim dispõe em sua integralidade: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017) I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: (Incluído pela Lei no 13.459, de 2017) a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; (Incluída pela Lei no 13.459, de 2017) b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e (Incluída pela Lei no 13.459, de 2017) c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e (Incluído pela Lei no 13.459, de 2017) 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. (Incluído pela Lei no 13.459, de 2017) II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 1o As vagas a que se refere o inciso I do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da: I - Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 para o QOBM/Intd; II - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 para o QOBM/Cond; III - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3 para o QOBM/Mnt; ou IV - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4 para o QOBM/Mús. § 2o As exigências de que tratam os incisos I, II e IV do caput serão aplicadas após 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: I - 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes pelo critério de antiguidade; II - 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos I a III do § 2o do art. 71; III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; e IV - o militar deverá ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação de Oficiais e possuir certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; § 4o A contar da data da publicação desta Lei, os Oficiais existentes no QOBM/Adm passam a integrar os seguintes Quadros: I - o QOBM/Intd, se militar oriundo da QBMG-1; e II - o QOBM/Cond, se militar oriundo da QBMG-2. (negritei) Vê-se, portanto, que o inciso III do § 3o do artigo 79 da Lei no 12.086/2009 estabelece que o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente. E o agravante, consoante despontado dos autos, integra o CBMDF, na graduação de Segundo-Sargento (ID 129197196). Segundo porque, como bem observado pelo Juízo de primeiro grau na decisão combatida, a tutela provisória deferida parcialmente na aludida ação civil pública (Proc. no 0704128-30.2022.8.07.0018) encontra-se suspensa por força de decisão unipessoal da Desembargadora Relatora Carmelita Brasil do AGI no 0715116-67.2022.8.07.0000. A propósito, calha adicionar aqui trechos relevantes da decisão agravada, com a qual comungo sem ressalvas: “(...) Inicialmente, cabe destacar que a documentação anexada não inclui o pedido de inscrição do impetrante no certame, com o respectivo indeferimento. Nesse sentido, o mandado de segurança será recebido apenas como impugnação em face o Edital 48/2022. O CBMDF lançou o Edital 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que regula o processo seletivo destinado ao preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual para o 2o Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar – CPO/BM. O edital indica que o ingresso é reservado apenas a Subtenentes da ativa: 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1. O presente Processo Seletivo tem por objetivo o preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual para o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, considerando o que preceitua o art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017. 1.2. O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comissão de Organização, Elaboração, Fiscalização, Apuração, Correção e Aplicação (COEFACA) do 2° CPO. 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. (...) 4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 4.1. Ser Subtenente da ativa. 4.2. Cumprir as determinações deste edital. O militar alega ofensa ao art. 79 da Lei 12086/2009, que faz referência genérica a “praça”, não restringindo o acesso ao oficialato apenas aos subtenentes. Vejamos o que diz o dispositivo: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 1o As vagas a que se refere o inciso I do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da: I - Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 para o QOBM/Intd; II - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 para o QOBM/Cond; III - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3 para o QOBM/Mnt; ou IV - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4 para o QOBM/Mús. § 2o As exigências de que tratam os incisos I, II e IV do caput serão aplicadas após 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: I - 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes pelo critério de antiguidade; II - 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos I a III do § 2o do art. 71; III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; e IV - o militar deverá ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação de Oficiais e possuir certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; O argumento de que a lei emprega o termo “praça” e que isso designa a possibilidade de qualquer praça ter acesso ao quadro de oficiais não convence. A expressão “praça” consta no caput do art. 79 e, assim, dirige-se a todas as hipóteses descritas nos incisos. Logo, não se mostra admissível que a expressão “praça” tenha um sentido para o inciso II (indicando que qualquer praça tenha acesso ao CPO/BM nas vagas de merecimento intelectual) e outro para o inciso I (restrito para os subtenentes). Por isso, não faz sentido a alegação do militar de que a expressão “praça” seja considerada em sentido amplo, pois isso implicaria, logicamente, a possibilidade de qualquer praça também ingressar no CPO/BM pelo critério de antiguidade. Ademais, a regra do art. 79 da Lei 12086/2009 deve ser compreendida em consonância com o art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares (Lei 7479/1986), que define o acesso na hierarquia da corporação como “seletivo, gradual e sucessivo”, ou seja, indicando a necessidade de priorização da antiguidade nas promoções, em detrimento as ascensões aceleradas de militares. Vale o registro de que o impetrante ocupa a graduação de 2o Sargento, sendo que o acesso ao oficialato lhe proporcionará pular diretamente duas graduações. A respeito da alegação de que o ato impugnado violou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, por definir prazo limitado de inscrição, também não deve ser acolhida. A afirmação de que não houve amplo conhecimento dos interessados não procede, pois o edital foi publicado no boletim interno da corporação, o qual é de conhecimento de todos os militares. No tocante à alegação de ofensa à legalidade em razão da ausência de aplicação de provas para aferir o mérito intelectual, também não deve prosperar. Não há exigência na lei para que seja realizada uma prova específica para seleção ao ingresso no CPO/BM. O edital indica o aproveitamento de notas em cursos realizados no âmbito do CBMDF ao longo da carreira, além de realização de atividades de docência em cursos profissionais e o resultado de teste de aptidão física. Aliás, o acompanhamento do desempenho do militar nos diversos cursos realizados durante a carreira mostra-se, em princípio, critério tecnicamente mais apurado para aferição do mérito intelectual do que a aplicação de uma prova, que medirá apenas o desempenho episódico do militar na avaliação. A respeito do argumento de que a PMDF adota critérios diferentes para ingresso no curso de formação, não se mostra relevante, visto se tratar de corporação distinta, com autonomia para regulamentar seus processos seletivos internos. Vale registrar que a liminar referida pelo impetrante, concedida na ação civil pública 0704128-30.2022.8.07.0018, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública, teve seus efeitos suspensos por força de decisão proferida no AGI 0715116-67.2022.8.07.0000, distribuído à egrégia 5a Turma Cível do TJDFT, Relatora Des. Carmelita Brasil. Em vista disso, não se vislumbra relevância no fundamento apresentado, o que obsta a concessão da tutela de urgência.” Portanto, não identificando patente ilegalidade e/ou abusividade, demonstrada, de pronto, obstado se mostra o deferimento da tutela de urgência perseguida, porquanto não conjugados todos os requisitos autorizadores de tal medida. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem suas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator